Tribunal: STF
Processo: HC 246691
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão do STJ, assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA E EXPLORAÇÃO DE MATÉRIA PRIMA DA UNIÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. 2. A quebra de confiança entre o réu e as vítimas, humildes e hipossuficientes, que tiveram seus dados pessoais usados de forma ilícita, justifica a avaliação desfavorável da vetorial circunstâncias do crime. 3. A ação delituosa ocasionou consequências além daquelas previstas no tipo penal, uma vez que, ao empregar os dados das vítimas para simular comércio de ouro, impôs a elas prestar esclarecimentos à Receita e à Justiça Federal por diversas vezes, o que torna negativa a circunstância judicial consequências do delito. 4. Agravo regimental não provido.” (eDOC.05, p. 327)



    O impetrante alega que tanto as circunstâncias quanto as consequências do delito são normais à espécie e, por isso, não excedem as elementares do tipo, de modo que a exasperação empreendida pelas instâncias originárias incorre em afronta ao princípio do non bis in idem.



    À vista do exposto, pleiteia-se a reforma na dosimetria da pena aplicada ao ora paciente, a fim de decotar a valoração negativa atribuída às vetoriais de circunstância e das consequências do crime.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    No que tange à suposta ilegalidade na exasperação da pena-base, registro que, quanto à dosimetria da pena, a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC nº 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sepúlveda pertence, DJ de 28.08.92).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97256, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128446, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015). 



    Assim, a revisão da aplicação da pena em sede de habeas corpus submetido ao crivo da Suprema Corte constitui medida excepcional que igualmente reclama a presença de ilegalidade evidente. 



    Acerca da primeira fase da dosimetria da pena, leciona a doutrina:



    “O processo de determinação da pena a ser concretamente aplicada haverá de percorrer três fases distintas. A primeira delas é denominada como a da pena-base, via da qual se apreciariam determinadas circunstâncias que, segundo o legislador, seriam suficientes para delimitar o espaço de liberdade do juiz na identificação da pena cabível, tendo por moldura o mínimo e o máximo da sanção prevista em cada tipo penal.



    Essa delimitação da atividade judicial decorre do princípio da legalidade em matéria de sanções penais. Todavia, bem se percebe a grande dificuldade presente em semelhante tarefa dado que sempre restará um mínimo de discricionariedade judicial na aplicação dos critérios legais para a concretização da pena. Mas, de todo modo, embora não conste expressamente da lei essa característica do sistema de penas no Código Penal, há dois vetores essenciais a serem observados na fixação da pena-base, a saber: (a) o mínimo legal previsto em lei; (b) a culpabilidade e a necessidade da pena (finalidade de prevenção).” (PACELLI, Eugênio. Manual de direito penal São Paulo: Atlas, 2015, pp. 487-488)



    No caso concreto, o Juiz a quo ao dosar a pena-base, fixou-a em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, nos seguintes termos:



    “Na primeira fase, verifico a presença do elemento culpabilidade na conduta do agente, porque era imputável ao tempo do crime, possuía condições de entender o caráter ilícito do fato e lhe era exigido, nas circunstâncias, portar-se em conformidade Direito. Ocorre que o fato praticado está revestido de reprovabilidade anormal exacerbada, pois o dolo extrapolou o campo regular do tipo penal, diante da aprior necessidade de reprovação da conduta do réu, considerando que conseguiu pessoais de pessoas físicas que não praticaram a atividade de comercialização de ouro e nem eram garimpeiros, tai fato gera maior culpabilidade de sua conduta. Some-se que o réu era empresário e sabia exatamente as implicações de sua conduta, situação que lhe exigia maior respeito às normas de controle. Não há registro de antecedentes criminais do réu a considerar. Inexistem nos autos elementos que permitam fazer uma avaliação negativa de sua personalidade e de sua conduta social. Os motivos foram normais à espécie. Circunstâncias e consequências do crime também exigem maior exasperação dados eram obtidos com a quebra de confiança das pessoas que confiavam documentos pessoais para realização de uma atividade lícita (empréstimos consignados, regularização de situação trabalhista e etc), situação muito mais reprovável quando analisando o perfil social das vítimas, em sua maioria pessoas humildes da região do Vale do Jari, dada a condição de pessoas com pouca instrução e baixo grau de escolaridade, agredindo frontalmente o senso de moralidade e atentando contra a dignidade de pessoas hipossuficientes. Ademais, as consequência foram danosas para as vítimas, pois foram notificadas para prestar/regularizar suas situações fiscais junto à Receita Federal do Brasil, além de serem intimadas a comparecerem para prestar depoimentos junto à Polícia Federal e a Justiça Federal diversas vezes, gerando transtornos a vida pessoal de cada pessoa envolvida (vítima) na conduta criminosa articulada pelo réu. Comportamento da vítima, inaplicável.” (eDOC.05 p. 165, grifei). 



    Em decisão de apelação, o TRF1 reformou a dosimetria, de modo a alterar parcialmente a exasperação da pena-base. Em tal decisão, decotou-se a valoração negativa da culpabilidade, aferindo negativamente apenas as circunstâncias e as consequências do crime, como observa-se em:



    “O Juízo a quo analisou as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP e considerou, para ambos os delitos, desfavoráveis ao réu a culpabilidade, as consequências e as circunstâncias do crime, razão pela qual fixou a pena-base acima do mínimo legal – 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão/detenção e 30 (trinta) dias-multa. 



    Em que pese a aferição feita pelo Juízo a quo, compreendo que a dosimetria deve ser parcialmente revisada, a fim de se compatibilizar com as regras do art. 59 e 68 do Código Penal, dentro dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 



    Isso porque o magistrado considerou que a culpabilidade do réu é desfavorável, “porque era imputável ao tempo do crime, possuía condições de entender o caráter ilícito do fato e lhe era exigido, nas circunstâncias, portar-se em conformidade com o Direito.”



    Contudo, no exame da culpabilidade, para a fixação da pena-base, deve a sentença aferir o grau de censurabilidade da conduta do agente – maior ou menor reprovabilidade – em razão das suas condições pessoais e da situação de fato em que ocorreu a conduta criminosa, não podendo o Juízo sentenciante, como na hipótese, valorar circunstância judicial em desfavor do réu, com fundamento em elementos inerentes ao tipo penal, sob pena de se incorrer em bis in idem. Ocorre que a culpabilidade, ao lado da tipicidade e da ilicitude, constitui requisito do conceito analítico do crime, sem as quais não haveria juízo condenatório. (ACR 0001291-85.2011.4.01.4300/TO, Rel. Desembargadora Federal Monica Sifuentes, Rel. Conv. Juiz Federal Alexandre Buck Medrado Sampaio, 3ª Turma/TRF-1ª Região, unânime, e-DJF1 de 26/07/2013, p. 507). 



    Caso em que a culpabilidade deve ser aferida no grau normal à espécie delitiva e, portanto, não dá ensejo à majoração da pena-base. 



    Permanecem, entretanto, as justificativas para valorar negativamente as circunstâncias e as consequências do crime, vez que realmente pesam em desfavor do réu, pelos mesmos fundamentos apresentados pelo Juízo a quo. 



    Desse modo, excluída uma das circunstâncias judiciais, considerada desfavorável pelo sentenciante, reduzo a pena-base para 02 (DOIS) ANOS e 10 (DEZ) DIAS de detenção/reclusão, a qual torno definitiva, para ambos os crimes, à míngua de circunstâncias atenuantes e agravantes, bem assim causas de diminuição ou aumento de pena.” (eDOC 05, p.233)



    Por fim, o STJ manteve a dosimetria como exarada pelo Tribunal a quo, conforme a seguinte fundamentação:



    “A avaliação desfavorável das vetoriais antecedentes, circunstâncias e consequências é idônea. Com efeito, a quebra da relação de confiança entre o réu e as vítimas humildes e hipossuficientes justifica a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime. A ação delituosa ocasionou consequências além daquelas já previstas no tipo penal, uma vez que as vítimas tiveram de prestar esclarecimentos perante a Receita e a Justiça Federal por diversas vezes, o que autoriza a negativação da vetorial consequências do crime. 



    Portanto, não há nenhuma violação a ser sanada neste recurso” (eDOC.05, p. 302, grifei)



    Estabelecido esse panorama, e em que pesem os argumentos do impetrante, não depreendo ilegalidade flagrante a ser reparada, pois a orientação consignada no ato coator converge com a consolidada jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Verifico que as considerações acima transcritas, afetas à circunstâncias e consequências do crime que indicariam maior gravidade foram concretamente examinadas e desbordam dos elementos essenciais à adequação típica.



    Com efeito, “ultrapassando a barreira do mínimo indispensável para a configuração do tipo básico, o restante pode e deve ser avaliado como circunstâncias peculiar do caso, a merecer ponderação na fixação da pena.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da Pena. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 147).



    De tal entendimento não destoa a consolidada jurisprudência desta Corte que, em casos análogos ao presente, entendeu pela possibilidade da exasperação da pena-base: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 1º, II E IV, C/C ART. 11 DA LEI 8.137/90, C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. INSURGÊNCIA QUANTO À EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE DO AGENTE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 2. A pena-base foi adequadamente fixada com fundamento no art. 59 do Código Penal. Para exasperar a reprimenda e fixar os respectivos montantes, o STJ destacou (a) a personalidade desfavorável; e (b) as consequências do delito, reveladas pelo significativo montante que foi objeto de sonegação tributária. Com efeito, a extensão do dano causado é circunstância idônea para maior exasperação do apenamento. Precedentes. 3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 168360 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 03-05-2019 PUBLIC 06-05-2019,grifei)



    “HABEAS CORPUS. PENAL. SONEGAÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 1º, I, DA LEI 8.137/1990. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. QUANTUM FIXADO MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, em se tratando de infrações penais contra a ordem tributária, a extensão do dano causado pode ser invocada na primeira fase da dosimetria, como critério para exasperação da pena-base, sem que tanto implique bis in idem. 3. Ordem denegada.” (HC 128446, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 28-09-2015 PUBLIC 29-09-2015, grifei)



    Assim, como se vê, o acórdão recorrido está em consonância com a atual jurisprudência desta Suprema Corte, não se antevendo, portanto, ilegalidade a ser reparada. 



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente